Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-96.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706042-96.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA MARIA DE SOUSA APELADO: JOSE ALMIR SOARES BARROS D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora